Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700085-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ACACIO VALERIO DA SILVA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF em face da decisão (ID 74515521, na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo n. 0014502-29.2015.8.07.0007, indeferiu o pedido de diligências de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo, com fundamento no art. 921, III, §1o [1]. O Recorrente/Autor opôs Embargos de Declaração, os quais não foram conhecidos. Houve fixação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, §2o[2], do CPC (ID 77094251, na origem). Relata o Agravante as diligências realizadas em busca de bens penhoráveis e destaca que a última pesquisa realizada no SISBAJUD ocorreu em outubro de 2019. Alega ser possível, pelo decurso do tempo, renovar a busca de ativos financeiros do devedor, ora Agravado. Invoca a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de inexistir limitação para a quantidade de vezes que o sistema SISBAJUD pode ser consultado pelo Poder Judiciário. Pretende uma interpretação conforme os princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade da execução. Ressalta a preferência da constrição judicial de dinheiro, conforme dispõe o art. 835, I, do CPC[3]. Contesta o arbitramento de multa, sob o fundamento de que os Embargos de Declaração não foram opostos com intenção protelatória. Destaca que pretende a satisfação do crédito, notadamente porque se trata de entidade de previdência complementar, sem fim lucrativo e que visa administrar os planos previdenciários dos participantes e assistidos. Aduz que o processo poderá ser suspenso e que esse fato consubstancia um risco ao resultado útil do cumprimento da sentença. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para evitar a extinção do feito e determinar a renovação da pesquisa via SISBAJUD. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada, com o depósito em juízo dos ativos financeiros porventura localizados, até o limite da dívida, bem como a censura da multa aplicada. Recurso tempestivo e preparo recolhido (IDs 22425329 e 224253330). Representação processual do Agravante regular (IDs 22425333 e 22425334). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[4], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[5] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[6] do CPC. Pugna o Recorrente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Em consulta aos autos principais, verifico que o Agravante requereu a suspensão do feito há mais de 1 (um) ano, o que foi deferido pelo Juiz da causa. Em outubro 2019, “foram localizados somente valores irrisórios nas contas bancárias do executado, razão pela qual procedeu-se ao seu desbloqueio” (ID 46960554, na origem). Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Como já transcorrido mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível nova busca no SISBAJUD. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, para deferir a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD/BACENJUD em nome do Agravado. Intime-se o Recorrido para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021, 19:18:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [2] Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.